Tribunal: STF
Processo: Rcl 66379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ESTÁGIO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252- RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.788, DE 2009. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por LPS Brasil — Consultoria de Imóveis S.A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021275-38.2016.5.04.0024, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.    



 2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Guilherme Augusto Lacerda, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que o Juízo da 24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS reconheceu a relação clássica de emprego (art. 3º da CLT), tendo o Tribunal Regional mantido a sentença, em sede de recurso ordinário, ao argumento de ter havido  fraude na contratação do corretor, na qualidade de estagiário do curso de Técnico em Transações Imobiliárias, na atividade-fim da empresa. Diz da interposição de recurso de revista e respectivos agravo e agravo interno, todos desprovidos.  



 3. Argumenta que “as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’, por intermédio de CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE IMOBILIÁRIA E CORRETOR AUTÔNOMO”. Complementa que não houve vício de consentimento ao firmar o citado contrato, assim como o beneficiário exerceu “tarefas inseridas na atividade-fim das reclamadas”.  



      4. Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.



     5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da reclamação trabalhista, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado ato impugnado e proferida nova decisão com observância aos paradigmas apontados. 



     6. Em 13/03/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e franqueando à parte beneficiária prazo para oferecimento de contestação (e-doc. 40).  



 7. O TRT4 prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 45).



 8. A parte beneficiária, em contestação, assevera que não houve contrato de estágio válido, nos termos da Lei nº 11.788, de 2008. Diz da ausência de contrato de intermediação na forma exigida pelos art. 2º, 3º e 6º da Lei nº 6.530, da 1978. Que há irregularidade formal na utilização da reclamação constitucional para a espécie, que não se pode atentar ante o quadro fático-probatório e que ausente a aderência estrita dos atos reclamados com as teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    12. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Transcrevo, por oportuno, as teses resultantes dos referidos julgamentos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    (ADPF n° 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018)  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    (RE n° 958-252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019).



 13. Por seu turno, no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    14. No caso em tela, o Juízo de 1º Grau assim decidiu (e-doc. 17; grifos acrescidos):



    “(...) 2. Da relação contratual. Do contrato de estágio. Da CTPS. Do salário. Das verbas rescisórias. Da aplicação do art. 477 da CLT. Da responsabilidade das demandadas.



    (...)



    O caso dos autos difere de muitos outros analisados quando se constata a presença de imobiliárias no polo passivo. 



    Não se está a discutir, nessa reclamatória, a condição de corretor autônomo, mas sim, segundo a própria contestação, a validade do contrato de estágio (...)



    Já o reclamante informa que foi contratado para laborar como Vendedor / Operador de Call Center.



    (...)



    Da análise dessa lei, verifica-se que, para a regularidade do contrato de estágio, necessário é a presença de três figuras específicas na relação formada, quais sejam: instituição de ensino, parte cedente e estagiário. 



    A participação da instituição de ensino mostra-se de vital importância no estágio, a fim de se preencher a finalidade dessa atividade, consoante indica o art. 1° (e seus parágrafos) da Lei n° 11.788/2008 (Estágio é ato educativo escolar / projeto pedagógico / visa ao aprendizado). 



    A reclamada, em nenhum momento, apresenta qualquer documentação atinente ao contrato de estágio, impedindo a averiguação acerca da participação da instituição de ensino na formalização do estágio, o que afronta a disposição legal. 



    Ademais, a prova dos autos revela que nenhuma fiscalização era efetivada acerca dessa relação (que era exigida matrícula no TTI (técnico de transações imobiliárias), mas não era fiscalizada a frequência ou aprovação).



    (...)



    A demandada, ainda, deixou de comprovar o cumprimento de grande parte de seus deveres insertos no art. 9° da Lei de Estágio, mormente quanto à formalização de termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando. 



    Desse modo, diante das inúmeras irregularidades encontradas no contrato de estágio em debate, reconheço a nulidade dessa pactuação. 



    Ato continuo, reconheço a existência de vínculo empregatício entre as partes no período de 02/08/2014 a 05/12/2014. 



    Declaro, ainda, considerando a extensão da relação de emprego, bem como em face do poder do empregador de pôr fim ao contrato de trabalho, que a rescisão contratual ocorreu por despedida sem justa causa.



    (...).”



    15. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por seu turno, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença, conforme a respectiva ementa e os fundamentos abaixo transcritos (e-doc. 10; grifos acrescentados):



    “EMENTA 



    NULIDADE DO CONTRATO DE ESTÁGIO. RECONHECIMENTO VÍNCULO DE EMPREGO. 



    Caso em que descumpridas as limitações aplicáveis ao contrato de estágio, especialmente aquelas contidas no art. 9º da Lei 11.788/08, razão pela qual reconhece-se o vínculo empregatício. Recurso ordinário das reclamadas desprovido. 



    HORAS EXTRAS. JORNADA ESPECIAL. OPERADOR DE CALL CENTER. 



    Na hipótese dos autos, o reclamante não laborou exclusivamente como operador de call center, tendo desempenhado atividades diversas. Não aplicação da jornada especial do Anexo II da NR-17 da Portaria 3.214/78 do MTE. Recurso ordinário adesivo do reclamante a que se nega provimento.



    (...)



    FUNDAMENTAÇÃO 



    I - RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS 



    1. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REGISTRO NA CTPS E VERBAS DECORRENTES. Tópicos correlatos.



    Analiso. 



    Na petição inicial, o reclamante sustentou ter prestado serviços às reclamadas de 02.08.2014 a 05.12.2014, desempenhando atividades relativas ao cargo de vendedor/operador de call center, com todos os requisitos da relação de emprego. Alegou, em síntese, que: laborou na Agência Nilo Peçanha, diretamente subordinado ao Superintendente, Sr. Marco Guilling, que comandava uma equipe de vendedores/Call Center, integrante da Plataforma de Lançamentos vinculada ao Diretor Rafael Balbinot; laborava cumprindo meta de oferta ativa (mínimo de 100 ligações/dia), sem prejuízo dos mutirões de call center, que ocorriam durante o lançamento de novos empreendimentos imobiliários; era submetido a escalas de plantões e escalas de atendimentos "on line"; era veementemente cobrado pelos resultados de sua atividade laboral através de uma planilha-relatório denominada ‘PDN - Plano de Desenvolvimento de Negócios’; era obrigado a participar de reuniões, as quais ocorriam diariamente, para que o Superintendente de Equipe avaliasse o seu resultado de labor, desenvolvendo planos de ação e fomentando estratégias de venda, utilizando o ‘PDN’ como ferramenta para cobrança de metas; havia metas de vendas, com punições caso não atingidas.



    Em sua defesa, as reclamadas não negaram que mantiveram relação de trabalho com a reclamante no período. Sustentaram, entretanto, que a relação não era empregatícia, mas sim de estágio, colacionando os demais argumentos repisados nas razões recursais. 



    Consabidamente, entre os princípios gerais que definem o ônus probatório na controvérsia sobre existência ou não de relação de emprego, tem-se que, se a reclamada não nega a prestação do serviço, presume-se este ser com vínculo, chamando para si o ônus de comprovar que tais serviços são de outra natureza jurídica, que não a empregatícia. 



    Quanto ao contrato de estágio, como este pode deter todos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, como a subordinação, a não eventualidade, a pessoalidade e a onerosidade, podendo inclusive estar vinculado à atividade-fim do empreendimento, a caracterização de tal exceção se dá mediante o preenchimento de todos os requisitos formais, pois assim exige a lei. 



    Inicialmente, saliento que não procede a alegação das rés de que o estágio do reclamante não é regulado pela Lei nº 11.788/08, mas tão somente pela Resolução da COFECI nº 1.127/2009, pois o referido diploma legal regula o estágio que ‘visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos’ (art. 1º da Lei nº 11.788/08). Observo ser incontroverso que para a formação de ‘Técnico em Transações Imobiliárias’ é necessária a regular frequência em instituições de educação profissional, de modo que não há falar em afastamento da lei em questão. 



    No aspecto, a Lei n. 11.788/08, que dispõe sobre o estágio de estudantes, prevê no seu art. 3º que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza (...)



    (...)



    No caso, como bem constou da sentença, não veio aos autos qualquer documentação atinente ao contrato de estágio, como por exemplo documento que demonstre a participação de instituição de ensino na relação mantida entre as partes, ou mesmo que comprove a existência de fiscalização. As reclamadas sequer adunaram ao feito o termo de compromisso de estágio, conforme exigido pelo art. 9º, inciso I, da Lei nº 11.788/08. Tampouco veio aos autos relatórios de acompanhamentos das atividades do reclamante, nos termos do inciso VII do artigo citado. 



    Da mesma forma, a prova oral também indica a ausência de fiscalização quanto à frequência ou quanto à aprovação, comprovando, ainda, que o autor sequer recebeu pagamento pelo seu trabalho, muito embora o art. 12 da Lei de Estágio determine o pagamento de bolsa ou outra forma de contraprestação. Em suma, comprova o caráter fraudulento do ‘estágio’ alegado pelas rés, demonstrando, ainda, o inequívoco preenchimento dos requisitos da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. (...)



    (...)



    Diante do exposto, entendo, da mesma forma que o Juízo singular, que resta evidente o não cumprimento de todas as exigências da Lei n. 11.788/08, o que permite o reconhecimento do vínculo de emprego no caso. (...)



    (...)



    Em decorrência, não merece reparos a decisão de origem que reconheceu a existência de relação de emprego de 02.08.2014 a 05.12.2014, sendo devidos os consectários legais. 



    (...)



    II - RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO RECLAMANTE 



    1. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE OPERADOR DE CALL CENTER.



    (...)



    Analiso. 



    Após reconhecer a existência de vínculo empregatício no período compreendido entre 02.08.2014 e 05.12.2014, o Julgador a quo assim definiu a função exercida pelo reclamante (...)



    (...)



    Nesse contexto, tenho que o reclamante não produziu prova robusta para comprovar sua alegação de que laborava como operador de call center, razão pela qual não há falar em pagamento do respectivo salário.



    (...).”



    16. Compulsando detidamente a decisão reclamada, verifico que foi declarada a relação de emprego entre as partes, em face da irregularidade do vínculo de estágio, frisando a decisão reclamada que a regência da Lei nº 11.788, de 2008, prevalece em relação à Resolução Cofeci nº 1.127, de 2009. Consequentemente, no presente caso, foram analisados os requisitos previstos na Lei nº 11.788, de 2008, ficando constatada a ausência de conformação do contrato de estágio com os critérios legais.



     



    17. A propósito, veja-se o que dispõe o art. 3º da Lei nº 11.788, de 2009: 



    “Art. 3º. O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2 o desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza observados os seguintes requisitos: 



    I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 



    II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;



     III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. (...).” 



    18. Cumpre registrar, inclusive, que o Órgão reclamado destacou que a parte autora, ora reclamante, não juntou aos autos “qualquer documentação atinente ao contrato de estágio, como por exemplo documento que demonstre a participação de instituição de ensino na relação mantida entre as partes, ou mesmo que comprove a existência de fiscalização. As reclamadas sequer adunaram ao feito o termo de compromisso de estágio, conforme exigido pelo art. 9º, inciso I, da Lei nº 11.788/08. Tampouco veio aos autos relatórios de acompanhamentos das atividades do reclamante, nos termos do inciso VII do artigo citado.” (e-doc. 10, p. 5).



    19. Fixadas as supracitadas balizas, registro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, a decisão com efeito vinculante do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do paradigma, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias. Porém, consideradas as peculiaridades do caso em tela, não se vislumbra estrita aderência entre a decisão proferida e os paradigmas invocados, tampouco se observa teratologia no ato reclamado. 



    20. Por fim, diferentemente de casos que envolvem corretores de imóveis autônomos que formalizam contratos comerciais, os quais, frisese, mesclam dupla função, social e econômica, a ensejar interpretação em prol de sua validade, até mesmo por força da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), no caso concreto, a condição de estagiário sujeita o vínculo a critérios específicos e, também, a meu ver, atrai a presunção de existência das condições de hipossuficiência e vulnerabilidade em favor dos destinatários, necessárias para invalidar a opção jurídica adotada.



    21. Nesse sentido, transcrevo excerto de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado: 



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023)



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de setembro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator